Tribunal: TJES
Processo: 5003364-97.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003364-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
RECORRIDO: MINERVINA VALENTE ZAMPIERI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003364-97.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A

RECORRIDO: MINERVINA VALENTE ZAMPIERI

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TENTATIVA DE CANCELAMENTO SEM ÊXITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

In casu
, caberia à Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado do cartão de crédito, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, em que pese a Recorrente alegar que houve a utilização do cartão discutido, não há, nos autos, nenhum documento que aponte a realização de compras, não existindo provas concretas da utilização do “plástico” pela Recorrida, demonstrando, mais uma vez, que a inexistência de vínculo contratual entre esta e a ré.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

A parte autora alega que foi induzida a erro no momento da contratação do cartão de crédito, pois acreditava que estava realizando apenas um cadastro na loja da requerida para obter um desconto fornecido pela mesma, não sendo conscientemente solicitado e contratado o cartão.

Para demonstrar a ausência de interesse, alega que nunca utilizou o cartão, de modo que no dia da contratação a compra foi realizada em dinheiro e desconhece o valor lançado um mês depois na fatura de R$ 11,96 (ID 24466517).

Todavia, entendo que razão não assiste a parte autora, uma vez que a empresa apresenta o contrato devidamente assinado pela consumidora (ID 24466525), no qual consta todas as informações sobre a contratação do cartão de crédito, sendo certo que a adesão poderia ter sido evitada com uma simples leitura do documento.

Além disso, apesar da parte autora alegar que o produto foi pago em espécie, não impugna a compra mencionada pela requerida no valor de R$ 6,98, pelo que entendo que houve a utilização do cartão e, por conseguinte, ser devida a cobrança da fatura no valor de R$ 11,96 (ID 24466517).

No entanto, a parte autora alega que, ao receber as primeiras mensagens de cobrança e a primeira fatura no dia 25/11, compareceu até o estabelecimento, efetuou o pagamento e solicitou o cancelamento do cartão.

Pois bem, embora a requerente não tenha apresentado comprovação do pedido de cancelamento, tenho que ele foi devidamente realizado presencialmente no estabelecimento, contudo, não atendido pela requerida.

Isso porque, é possível verificar verossimilhança na alegação da autora, considerando a mensagem enviada pela mesma (ID 23427357, p. 33) e a não utilização do cartão após a emissão da primeira fatura no valor de R$ 11,96.

Além disso, vale ressaltar que, no caso dos autos, a requerente trata-se de pessoa idosa com 73 anos de idade, o que torna compreensível a preferência por atendimentos presenciais ante a dificuldade de acessar outros meios de contato, principalmente os digitais, os quais, na maioria das vezes, são os únicos que fornecem números de protocolo de atendimento.

Por tal razão e diante a inversão do ônus da prova, caberia à ré demonstrar que forneceu números de protocolo ou algum outro registro à consumidora que poderia eventualmente comprovar o atendimento presencial, sendo certo que, por meio do qual, também seria possível verificar se houve a solicitação.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante da negativação indevida, que perdurou por mais de 6 meses. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)